Tribunal: TJPA
Processo: 0822503-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822503-10.2022.8.14.0401

APELANTE: DAVID DE FREITAS PENICHE, ROSINILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: “
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MAJORADA EM 3/8. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SUMULA 443, DO STJ. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta conjuntamente por David de Freitas Peniche e Rosinilson Santos da Silva contra sentença que os condenou a pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime inicial semiaberto e; 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, respectivamente,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, tipificado no art. 157, incisos II e VII, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na revisão da dosimetria da pena na sua terceira fase, aduzindo que não teve fundamentação idônea que justificasse o aumento em 3/8, devendo, portanto, ser reduzida para 1/3.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplicação da causa de aumento aplicada em três oitiva sem fundamentação idônea, de forma que a minoração é medida que se impõe em obediência ao ementário da súmula de jurisprudência do STJ n.º 443;

2.

Causa de majoração da pena da terceira fase da individualização da pena fixada em 1/3 (um terço);

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e provido para:

Reduzir a pena dos Apelantes
David de Freitas Peniche para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
e Rosinilson Santos da Silva para
06
(
seis
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
14
(
quatorze
) dias-multa
.

Dispositivos relevantes citados: art. 68,
art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4.

Súmula citada: Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e _____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0822503-10.2022.8.14.0401

COMARCA: 12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: DAVID DE FREITAS PENICHE E ROSINILSON SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
ROSINILSON SANTOS DA SILVA E DAVID DE FREITAS PENICHE,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhes impôs as
penas de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no regime inicial fechado e; 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, respectivamente,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, incisos I e VII, do CP (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca).

A denúncia foi recebida na data de 12 de dezembro de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 26 de abril de 2023
,
condenando os apelantes, contra a qual recorreram.

Em suas
razões recursais
(26/4/2023), o apelante David de Freitas Peniche requer a revisão da dosimetria da pena para redução da pena com aplicação da majorante no patamar mínimo previsto, ou seja, 1/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(27/4/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Em suas
razões recursais
(6/3/2024), o apelante Rosinilson Santos da Silva requer a revisão da dosimetria da pena para redução da pena com aplicação da majorante no patamar mínimo previsto, ou seja, 1/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(7/3/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 26 de abril de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A Defesa pugna no sentido de que a pena aplicada seja reanalisada alegando, que a majoração da pena pelo uso de arma branca e concurso de pessoas, majorada em 3/8 (três oitiva), teve fundamentação inidônea.

Aduz que a causa de aumento é prevista em patamares variáveis, sendo imprescindível ao juiz primevo explicar as razões pelas quais se utilizou do patamar máximo para aumentar a pena, o que não ocorreu no caso presente.

O artigo 157, § 2º, incisos II e VII, na antiga redação do Código Penal dispõe que
"
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: (...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
”.

Assim, é lícito ao julgador, fundamentadamente, dosar a majorante dentro dos limites preestabelecidos no dispositivo legal.

No caso presente, analisando o decisum, verifico que o Magistrado a quo reconheceu a existência do roubo com o uso de arma branca e o concurso de agentes, porém, não apresentou fundamentação idônea que justificasse o real motivo de haver majorado a pena em 3/8 (três oitavo) em vez, de 1/3 (um terço).

Com efeito, para majorar a pena acima da base, necessário apresentar fundamentação idônea para a manutenção da pena.
A gravidade do delito de roubo circunstanciado
“c
onsiderando que o uso da arma branca extrapolou o tipo penal, já que o relato da vítima aponta que prometiam cortar a sua garganta de forma insistente, aplico a fração intermediária de 3/8 fixando a pena em...”
não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, pois tais circunstâncias são comuns à espécie.

Por outro lado, não basta descrever e somar as duas causas de aumento para aumentar a pena em metade.
Neste sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.”

(STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

A Súmula 443 do STJ veda a majoração da pena no seu patamar máximo, quando a justificativa para o aumento pairar nas próprias majorantes como no caso in concreto:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Sendo assim, o requerimento da defesa para modificação da pena, com sua redução deve ser atendida, devendo a aplicação na terceira fase da dosimetria da pena ser aplicada em seu grau mínimo (1/3):

Considerando a causa especial de aumento da pena de emprego de arma branca e concurso de pessoas do recorrente DAVID DE FREITAS PENICHE, respectivamente previstas nos incisos I e VII do art. 157, do CPB, elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto.

Inexistem causa de diminuição.

Considerando a causa especial de aumento da pena de emprego de arma branca e concurso de pessoas do recorrente ROSINILSON SANTOS DA SILVA, respectivamente previstas nos incisos I e VII do art. 157, do CPB, elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente em regime inicial fechado.

Inexistem causa de diminuição.

Em razão do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para diminuir a pena de
David de Freitas Peniche,
agora fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
e
Rosinilson Santos da Silva,
agora fixada em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20____.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/03/2025